Tribunal: TJDFT
Processo: 0774581-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AQUISIÇÃO IMEDIATA DE NOVAS PASSAGENS. LIBERALIDADE DOS AUTORES. DANO MATERIAL REDUZIDO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a empresa ré a pagar à parte autora o valor de R$ 11.144,36 (onze mil cento e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), a título de danos materiais e o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em favor de cada autor, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, os autores, ora recorridos ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais. Narraram que adquiriram passagens para uma viagem em família com seus dois filhos para João Pessoa/PB (28/03 – 01/04). Explicaram que o voo de retorno à Brasília foi cancelado, sem prévia comunicação, tendo em vista a manutenção da aeronave. Observaram que tentaram o remanejamento para outra empresa aérea, mas não obtiveram êxito. Destacaram que foram orientados a aguardar mais um dia e retornaram ao hotel, arcando com o gasto de mais uma diária no valor de R$ 2.136,70 (dois mil cento e trinta e seis reais e setenta centavos). Pontuaram que, no dia seguinte, já no aeroporto, foram novamente informados de que o avião não poderia decolar e não foi dada qualquer previsão de partida. Destacaram que, após dois dias, adquiriram novas passagens, no valor total de R$ 9.007,66 (nove mil sete reais e sessenta e seis centavos). Frisaram que a requerida permaneceu inerte, tornando necessário o ingresso da presente ação.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67858978). Foram oferecidas contrarrazões (ID 67858981).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da responsabilidade civil aplicável ao caso, notadamente quanto às alegações de inexistência de dano material e moral.
6. Em suas razões recursais, a empresa requerida, ora recorrente, alegou que o cancelamento do voo se deu por necessidade de manutenção não programada na aeronave. Destacou que o problema narrado não pode implicar na sua responsabilização, já que se tratou de fortuito externo, na medida em que a necessidade de manutenção se mostrou necessária. Observou que providenciou a imediata reacomodação dos recorrentes no próximo voo disponível, em absoluto atendimento à Resolução 400/2016 da ANAC, contudo, a parte recorrida optou por adquirir novas passagens em outra companhia. Ressaltou que não existiu dano de ordem moral, já que os autores receberam toda a assistência determinada por lei. Pontuou que não pode ser condenada ao pagamento da indenização por danos materiais, uma vez que não praticou ato ilícito capaz de gerar dano. Reforçou que forneceu reacomodação no próximo voo disponível para o mesmo dia, com partida que estava prevista para às 22h00 e chegada às 00h35. No entanto, os recorridos optaram por adquirir nova passagem aérea. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para que seja afastado o dever de indenizar, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja o entendimento, requereu que seja minorado o valor fixado em favor da parte recorrida.
7. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A necessidade de manutenção emergencial na aeronave compõe os riscos do fornecedor, embora seja correta a atitude de não realizar o voo se a aeronave não estava em plenas condições de funcionamento, o que deve ser levado em consideração em caso de fixação de indenização aos passageiros.
8. O cancelamento do voo previsto para decolar no dia 1/4/2024 às 2h20 é fato incontroverso. Os eventos que se sucederam foram objeto de duas narrativas distintas. A companhia aérea afirmou que realocou os autores em outro voo, no mesmo dia 1/4/2024, com decolagem prevista para 22h00 e chegada ao destino às 00h35 e juntou tela sistêmica que corrobora a alegação (ID 67858965, p. 11). Os autores informaram que na data do cancelamento a ré não efetuou nenhuma remarcação e que eles retornaram para o hotel e compareceram ao aeroporto no dia seguinte, quando foram informados de novo cancelamento do voo. Nesta ocasião, dia 2/4/2024, adquiriram novas passagens em outra companhia aérea, considerando que já haviam sido submetidos a 2 (dois) dias de espera injustificada pra retornar para casa (petição inicial, ID 67858845, p. 3/4). Entretanto, o comprovante de emissão da nova passagem adquirida pelos autores junto à outra companhia aérea data de 31/3/2024 (ID 67858858) e o respectivo comprovante de pagamento data de 1/4/2024 (ID 67858960). Assim, a alegação do autor de que aguardou a remarcação da passagem junto à ré por dois dias não se sustenta. O que se verifica dos autos é que, na madrugada do dia 31/3 para o dia 1/4, os autores foram informados do cancelamento do voo que sairia às 2h20 e imediatamente efetuaram a compra de nova passagem (ainda no dia 31/3, conforme comprovante de emissão de ID 67858858), cujo faturamento do pagamento ocorreu no dia 1/4.
9. A aquisição imediata de novo bilhete em razão do cancelamento do voo ocorreu por liberalidade dos autores, os quais optaram por não aguardar a remarcação oferecida pela ré, tendo decidido, ainda na madrugada de 31/3, efetuar a compra de passagem em outra companhia aérea. Diante da decisão, os demandantes assumiram o ônus da escolha da solução alternativa, desvinculando a responsabilidade da companhia aérea pelos custos decorrentes de sua própria iniciativa. Dessa forma, não se pode imputar à ré o ônus do ressarcimento da nova passagem, uma vez que a reacomodação na companhia originária estava disponível conforme comprovado, e a opção de adquirir bilhete em outra empresa decorreu de escolha autônoma.
10. No caso, a fixação dos danos materiais fica limitada à restituição de metade do valor das passagens originais, relativa ao trecho de volta, cujo serviço não foi prestado pela ré, além do pagamento da diária de hotel do dia 1/4 (a qual se fez necessária em razão do cancelamento do voo e independentemente da aquisição da nova passagem, uma vez que o voo foi remarcado de 2h20 para 22h00 - atraso de quase 20 horas). Essa medida visa compensar o prejuízo decorrente da falha na prestação do serviço, sem, contudo, estender a responsabilidade da empresa para cobrir despesas adicionais oriundas de uma decisão voluntária e autoinfligida pelo autor. Diante do exposto, o dano material deve ser fixado em R$ 5.112,25 (cinco mil cento e doze reis e vinte e cinco centavos), correspondente ao somatório do valor de metade das passagens originárias (R$ 2.975,55 - ID 67858853, p. 3) e da diária do hotel (R$ 2.136,70 - ID 67858857).
11. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No ponto, conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.
12. No presente caso, não há nos autos elementos que evidenciem sofrimento psíquico, abalo emocional ou qualquer transtorno que extrapole os dissabores e aborrecimentos inerentes a uma situação de atraso ou cancelamento de voo. A frustração pelo cancelamento ou alteração de itinerário, sem a devida comprovação de repercussão psicológica relevante, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Conforme demonstrado, a ré realizou a remarcação dos voos em razão da necessidade de manutenção da aeronave, oferecendo aos autores a possibilidade de reacomodação em outro voo. A escolha de adquirir nova passagem (com chegada em horário, inclusive, posterior ao ofertado pela companhia originária), portanto, decorreu de uma decisão autônoma dos autores e não de uma conduta ilícita ou abusiva por parte da companhia aérea, não havendo o que se falar em desamparo e sofrimento psíquico dos autores. A narrativa dos autores no sentido de que compareceram ao aeroporto por dois dias, sem a solução da demanda, não se sustenta. Não havendo comprovação de dano extrapatrimonial, a condenação em dano moral não se justifica.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação relativa à indenização por danos morais e reduzir o dano material para a quantia de R$ 5.112,25 (cinco mil cento e doze reis e vinte e cinco centavos).
14. Sem condenação em honorários ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.